Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-85.2021.8.11.0059
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001940-85.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISIS LARA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 042.793.681-04 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – CARGO DE FISCAL SANITÁRIO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE – LEI No 691/2013 – ADICIONAL DEVIDO – REQUISITOS COMPROVADOS – NÃO DEMONSTRADA A IRREGULARIDADE DO CURSO OU DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 135047651), que julgou
procedente
o pedido inicial, para condenar a parte reclamada ao
pagamento da gratificação de qualificação à parte autora, no importe de 25% (vinte e cinco por cento),
desde o requerimento administrativo, dos cursos de pós-graduação juntado nos autos, de forma isonômica aos demais servidores já agraciados, limitando-se ao teto constitucional.

O recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, visando a improcedência do pedido inaugural, porquanto os certificados apresentados pela reclamante não são legítimos ou de conteúdo duvidoso, uma vez que as quantidades de horas não são, de fato, praticáveis.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante ocupa o cargo de
FISCAL SANITÁRIO E AMBIENTAL
no Munícipio de Porto Alegre do Norte, desde
30/01/2017
, nomeada conforme Decreto 875 (id. 135046259 - Pág. 55/54) e holerite acostado no id. 135046267.

Aduz que faz
jus
ao adicional de qualificação previsto na Lei Municipal no 691/2013 e as verbas pretéritas desde a data do requerimento administrativo, tendo em vista que realizou 09 (nove) cursos, sendo 01 (um) de graduação e 08 (oito) cursos de especialização (id. 1

35046256). Além disso, aponta que os outros servidores já gozam de mais de 01 (um) adicional, benefício que deve ser estendido a todos em igual condição.

O Município, em sede de contestação (id.

135046274), lançou questionamentos acerca da efetiva realização dos cursos, alegando que a quantidade de horas-curso realizados num determinado período conflita com o os demais afazeres do quotidiano do dia a dia da autora, pairando, por certo, dúvidas quanto à legitimidade dos cursos e dos certificados.

Por sua vez, em sede de impugnação à contestação, insiste na legitimidade dos cerificados e na aptidão das instituições de ensino FATEG, UNIFAV, FACULDADE POLIENSINO E FATCE, de ofertarem os cursos a respeito dos quais se pleiteia os adicionais aqui ventilados.

Além disso, esclarece que apenas 05 (cinco) cursos foram realizados no ano de 2020, e todos na mesma instituição de ensino, de modo que, por aproveitamento de matérias, isto é, aquelas tidas como propedêuticas (comuns às grades de todos os cursos), a autora teve a oportunidade de avançar e conclui-los sem maiores delongas.

O magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, para condenar a parte reclamada ao
pagamento da gratificação de qualificação à parte autora, no importe de 25% (vinte e cinco por cento),
desde o requerimento administrativo, dos cursos de pós-graduação juntado nos autos, de forma isonômica aos demais servidores já agraciados, limitando-se ao teto constitucional.

Pois bem. A sentença reconheceu o direito pleiteado pela autora nos termos do art. 28, §2o, da Lei Municipal no 691/2013, o qual dispõe e estabelece as condições, porcentagens para cada curso realizado e sua relação com a função do servidor, vejamos:

Art. 28o - Os servidores...

Parágrafo 2o -
Fica garantido o incentivo qualificação/formação profissional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário base do cargo efetivo a todos servidores estáveis, quando da conclusão de curso específicos visando à qualificação profissional, em conformidade com os seguintes requisitos:

a) – A qualificação ou formação Profissional deverá contemplar a área de atuação do servidor dentro do serviço público municipal ou manter alguma correlação ou similaridade com as atividades afins do respectivo cargo, cuja titulação acadêmica comprove a colação de Grau, através de Diploma, Certificado ou, Certidão, Atestado ou Declaração da instituição de ensino, de aceitação e reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura;

b) – A compravação da qualificação/formação profissional somente será aceita se a documentação estiver de acordo com a alínea “a” acima e se apresentada em original e cópia autenticada em cartório do Diploma, Certificado ou, Certidão, Atestado ou Declaração, emitido pela instituição de ensino, acompanhado do respectivo histórico escolar, comprovando a conclusão do curso;

c) - A documentação mencionada neste parágrafo deverá comprovar pelo menos o mesmo grau de escolaridade exigido para ingresso inicial no cargo público, cuja mesma deverá submeter-se-á às normas de registro estabelecidas na legislação vigente;

A documentação acostada ao feito demonstra, de forma inequívoca, que a autora faz jus ao recebimento do adicional, pois, conforme os certificados anexo ao id. 135046256, a reclamante/recorrida realizou cursos referentes ao cargo em que exerce na condição da servidora.

Ademais, como bem pontuou o MM. Juiz sentenciante:
“(...) há provas nos autos que os certificados apresentados são válidos e a instituição de ensino regularmente reconhecida pelo MEC”.

Ainda, acrescentou que,
“não se mostra razoável que o servidor seja prejudicado, até porque há positivação legal do referido auxílio na legislação municipal. Não tendo respaldo a negativa de implementação em razão de suspeitas de que o curso realizado pelo autor é ilegítimo”.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR (CIÊNCIA BIOLÓGICA) NA ÁREA DE ATUAÇÃO – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – LEI MUNICIPAL No. 1.752/2013 – POSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É devido o adicional de qualificação ao servidor quando comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei que disciplina a matéria.
(N.U 0000486-10.2016.8.11.0012, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO E DE TITULARIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] A concessão de gratificação de titularidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), demanda a comprovação de conclusão de curso de capacitação correlato à área de atuação do servidor, nos termos do que dispõe o anexo III, indicado pelo § 1o, artigo 14, da Lei Municipal no 867/2010, o que restou demonstrado, uma vez que a Autora anexou certificados de cursos da área de sua atuação com total de oitocentos e oitenta horas.
3. Não prosperam os argumentos apontados sobre a irregularidade dos certificados dos cursos realizados pela servidora, visto que o Município Apelante não fez prova idônea capaz de comprovar a irregularidade do curso ou das instituições de ensino que emitiram os documentos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO - Apelação Cível 518890207.2018.8.09.0158 - Relator: Doutor Ronnie Paes Sandre - 3a Câmara Cível - Julgado em: 17/06/2020 - DJe de 17/06/2020) (grifei).

Assim, entendo que a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022